Tribunal: TJMT
Processo: 1038497-33.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
APELADO: GERSON MARMARO DA SILVA
DECISÃO MONOCRÁTICA
VISTO.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, na Ação de Concessão de Auxílio-Acidente ou sucessivamente o Restabelecimento de Auxílio-Doença e Aposentadoria por Invalidez n. 1038497-33.2018.8.11.0041, que não fixou o responsável pelo ressarcimento dos honorários periciais adiantados por esta autarquia federal, considerando que a ação acidentária ajuizada por GERSON MARMARO DA SILVA foi julgada improcedente.
Em suas razões recursais (id. 108838687 - Pág. 1 a 5), o apelante aduz que os honorários periciais por ele adiantados devem ser restituídos, uma vez que que compete à entidade estatal perante a qual tramitou a demanda realizar o ressarcimento desse valor, considerando que o autor da ação é beneficiário da assistência judiciária gratuita.
Ao final, requer a reforma parcial da r. sentença para que seja atribuída ao Estado do Mato Grosso a responsabilidade pela devolução dos honorários periciais adiantados.
O apelado foi intimado (id. 108838690 - Pág. 1), entretanto, não consta a juntada de contrarrazões aos autos.
É o relatório.
Decido.
A despeito das razões sustentadas pelo apelante, é preciso consignar que não se trata de decisão recorrida em sede de cumprimento de sentença.
Não há que falar em cumprimento de sentença de um processo que foi julgado improcedente em primeira instância, sem a condenação ao pagamento de custas e despesas processuais (ID 51249539 - Pág. 4 – autos de origem), cuja decisão foi confirmada por este Tribunal (id. 54664966 - Pág. 1 a 9).
Somente a condenação nas custas e despesas poderia ensejar o cumprimento de sentença, o que não ocorreu.
Assim, caberia ao recorrente, ingressar com o devido recurso para impor o ônus do pagamento do honorário pericial ao Estado e não o fez, deixando o processo transitar em julgado em 14/10/2020 (id. 62253480 - Pág. 1).
Por sua vez, o pedido de restituição dos honorários periciais se deu em 31/10/2020 (Id. 108838683 - Pág. 1), de forma preclusa.
Conforme bem consignou o Juízo a quo houve o exaurimento da entrega jurisdicional (id. 108838684 - Pág. 2),
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o presente recurso.
Comunique-se ao juízo de primeiro grau.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Des. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Relator